Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031878-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (RECORRENTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMÓVEL URBANO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURA QUESTIONADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente para:
a)
readequar a fatura com vencimento em julho/2020, com base na média dos seis meses anteriores a cobrança acima da média;
b)
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e
c)
ao pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de multa pelo descumprimento da liminar.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias e, subsidiariamente reduzido o
quantum
indenizatório, sob argumento que não houve prática de ilício pela Concessionária Recorrente. Aduz que realizou a cobrança do débito regularmente faturado.

Verifica-se dos autos, especialmente, do histórico de consumo acostado o aumento desproporcional do consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/293890-0, no mês de julho/2020 (1.773KWh), enquanto a média de consumo registrada nos outros meses é de 400KWh a 650 KWh. Parte Recorrente que não apresentou provas que pudesse comprovar a legalidade do débito questionado nos autos, tais como: fatura anterior e/ou posterior demonstrando o aumento dos gastos, laudo pericial do medidor. Ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Essas premissas forçam reconhecer a existência de cobrança em desconformidade com a média mensal de consumo.

No caso, o dano moral decorre da suspensão no fornecimento de energia elétrica que causou constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão.

Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática
.

Recurso conhecido e improvido e edição de súmula nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Sentença confirmada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021